Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. MÉRITO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de falta de impugnação afastada.

2. A multa pecuniária estabelecida no art. 537 do Código de Processo Civil para estimular o cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo (astreintes) deve observar sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, em patamar coerente que não enseje o enriquecimento sem justa causa da parte beneficiada. Precedentes.

2.1. No caso dos autos, o limite da multa fixada na sentença não revela valor suficiente para compelir a parte condenada a cumprir com sua obrigação de fazer. Portanto, necessária a majoração desse valor para o patamar condizente com a obrigação imposta pelo magistrado a quo.

3. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é realizada excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, hipótese que corresponde a dos autos.

4. Recuso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.